Tribunal: STJ
Processo: 5178317-85.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986036 - RS(2025/0254043-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS MALTA MARTINS - RS051672
FABIO DA SILVA FREITAS - RS125468
AGRAVADO
: J.M & MARIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 497a65cf-0cd1-40dc-aebf-f4336618887a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986036 - RS(2025/0254043-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS MALTA MARTINS - RS051672
FABIO DA SILVA FREITAS - RS125468
AGRAVADO
: J.M & MARIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interposto
por
DMTOP
COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
execução de título extrajudicial ajuizada por J.M &
Ação:
MARIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da agravante, na qual
requer o adimplemento de alugueres supostamente devidos.
indeferiu o pedido de substituição da penhora
Decisão interlocutória:
em dinheiro por bem imóvel, manteve o bloqueio via SISBAJUD e rejeitou a
expedição de alvará e a reiteração de bloqueio.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54442500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:21
Código de Controle do Documento: bccac137-2155-4f59-a480-68d413494d69

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE.
DISCORDÂNCIA
DO
CREDOR. PRIORIDADE DA PENHORA EM DINHEIRO, A TEOR DO QUE DISPÕE O
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
ART. 835, INCISO I,
PÚBLICA VIVENCIADA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO POSSUI O
CONDÃO DE AUTORIZAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA REQUERIDA, POR SE
TRATAR DE FATO POSTERIOR AO INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SUBSTITUTIVA NÃO PREJUDICARÁ A
PRETENSÃO DO EXEQUENTE, MANTÉM-SE A DECISÃO RECORRIDA.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (e-STJ fl. 113)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que refutou, ponto a ponto, os
Agravo interno:
fundamentos da inadmissão, demonstrou a inaplicabilidade da
por
Súmula 7/STJ
se tratar de valoração jurídica sem reexame probatório e indicou violação aos arts.
805, 829, § 2o, 835 e 847 do CPC, além de negativa de prestação jurisdicional. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de admissibilidade proferida pelo
:
TJ/RS
i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)

1 - Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar gen ericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54442500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:21
Código de Controle do Documento: bccac137-2155-4f59-a480-68d413494d69

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:21
Código de Controle do Documento: bccac137-2155-4f59-a480-68d413494d69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.036 / RS
Número Registro: 2025/0254043-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50229020720228210008 50242900820238210008 51783178520248217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS MALTA MARTINS - RS051672
FABIO DA SILVA FREITAS - RS125468
AGRAVADO
: J.M & MARIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS MALTA MARTINS - RS051672
FABIO DA SILVA FREITAS - RS125468
AGRAVADO
: J.M & MARIN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA55294319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 4bf41bc1-509c-44dc-8972-e34bfdbd14ff

ADVOGADOS : RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 4bf41bc1-509c-44dc-8972-e34bfdbd14ff